Tribunal: TCU
Processo: 010.322/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 310/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de apreciação de atos sujeitos a registro, na modalidade de admissão, aposentadoria, reforma ou pensão; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 636.553/RS, fixou a tese de que " em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas "; Considerando que, ao apreciar embargos de declaração opostos perante a referida decisão, o STF reconheceu que, após o registro tácito do ato pelo decurso do prazo de cinco anos, abre-se a possibilidade de sua revisão de ofício, no prazo de cinco anos contados do registro; Considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator Walton Alencar Rodrigues), no sentido de que, após o prazo de cinco anos da entrada do ato nesta Corte, sem apreciação pelo Tribunal, ele deve ser considerado "tacitamente registrado", abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão no prazo de cinco anos, tudo em consonância com a compreensão firmada pelo STF; Considerando que os atos de aposentadoria de Francisco Leandro Soares Fuchs (2a alteração), Lieti Guaraldi Severo (1a e 2a alteração), Maria Ines Ibanez Leal (2a alteração) e Iara Irigoyen Prux (2a alteração), em exame, foram disponibilizados ao TCU há mais de cinco anos, sem apreciação, situação que atrai o registro tácito, com possibilidade de sua revisão de ofício, porquanto não transcorridos mais de dez anos desde a entrada do ato no Tribunal; e Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar legal e determinar o registro dos atos iniciais e de alteração de aposentadoria dos interessados: Francisco Leandro Soares Fuchs, ato número 10793500-04- 2012-000033-4 (1o alteração); José da Silva Moreira , ato número 10793500- 04-2012-000228-0 (inicial); José Cláudio Del Pino, ato número 10793500-04- 2012-000228-0 (inicial); Matilde Achaval Elena, ato número 10793500-04- 2012-000287-6 (inicial); Ricardo Eugenio Francke Sandoval, ato número 10793500-04-2012-000233-7 (inicial); Ronaldo Seligman, ato número 10793500-04-2012-000292-2 (inicial), com a ressalva em relação à rubrica judicial que deixou de ser paga no caso dos cinco últimos interessados, bem como o ato de Ivan Guerra Machado, ato número 10793500-04-2012-000281-7 (inicial), com a ressalva de que o pagamento de rubrica judicial, no valor de R$ 2.688,79, relativa à URP, não mais subsiste; e b) considerar tacitamente registrados os atos de aposentadoria de Francisco Leandro Soares Fuchs, ato número 10793500-04-2012-000034-2 (2a alteração); Lieti Guaraldi Severo, atos número 10793500-04-2012-000006-7 (1o alteração) e 10793500- 04-2012-000007-5 (2a alteração), Maria Ines Ibanez Leal, ato número 10793500-04-2012-000046-6 (2a alteração), e Iara Irigoyen Prux, ato número 10793500-04-2011-000217-2 (2a alteração), com posterior revisão de ofício, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999 c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal 1. Processo TC- Processo 010.322/2014-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Leandro Soares Fuchs (XXX.939.250-XX); Francisco Leandro Soares Fuchs (XXX.939.250-XX); Iara Irigoyen Prux (XXX.900.180-XX); Ivan Guerra Machado (XXX.924.210-XX); Jose da Silva Moreira (XXX.401.200-XX); José Cláudio Del Pino (XXX.276.050-XX); Lieti Guaraldi Severo (XXX.690.600-XX); Lieti Guaraldi Severo (XXX.690.600-XX); Maria Ines Ibanez Leal (XXX.539.570-XX); Matilde Achaval Elena (XXX.678.890-XX); Ricardo Eugenio Francke Sandoval (XXX.669.280-XX); Ronaldo Seligman (XXX.646.700-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Fabio Stefani (46.571/OAB-RS) e Larissa Fialho Maciel Longo (57.388/OAB-RS), representando Ronaldo Seligman; Eduardo Heldt Machado (96.797/OAB-RS), Leticia Kolton Rocha (79.706/OAB-RS) e outros, representando Maria Ines Ibanez Leal; Rafael Simon Bastos (55.716/OAB-RS), representando Matilde Achaval Elena. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: orientar a Sefip no sentido de que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício dos atos relacionados, segundo critérios de materialidade e relevância.